Tribunal: TJDFT
Processo: 0738118-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRECLUSÃO. PRAZO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PELO RÉU. DILAÇÃO DO PRAZO NEGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 139 do CPC, ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.
2. O curador deve demonstrar que as contas são complexas e que é impossível prestá-las no prazo fixado em lei e prorrogado pelo juiz, sob pena de indeferimento do pleito de nova prorrogação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.